Tribunal: STF
Processo: HC 255546
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS. RAZÕES DE AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACAM O FUNDAMENTO QUE LEVOU AO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO E, NO MAIS, REITERAM OS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Nas razões de agravo regimental, deve o agravante atacar toda a motivação da decisão agravada, bem como articular raciocínio que demonstre o desacerto dos fundamentos e da conclusão adotados. 2. A deficiência de fundamentação, por ausência de ataque específico, atrai a aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, o que leva ao não conhecimento do agravo regimental. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC.06).



    Busca-se, liminarmente, seja determinada à autoridade coatora a análise do mérito do habeas corpus. No mérito, requer a reforma na dosimetria da pena para fixar a pena-base no mínimo legal e o regime inicial aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente